Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0718330-79.2021.8.07.0007 APELANTE: E. A. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DA BENEFICIÁRIA TITULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. 2. A rescisão contratual por iniciativa do beneficiário, no curso da ação obrigacional, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a incompatibilidade com a continuidade do custeio do tratamento pela Operadora/Administradora do plano de saúde, sob pena de manutenção indefinida do vínculo contratual, em especial, na espécie, por tratar-se de doença incurável e que exige acompanhamento médico constante. 3. Acolhida a preliminar arguida pela apelante e extinto o processo sem análise do mérito por perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, sem alteração do ônus da sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10o). 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa de substituição dos aparelhos auditivos ocorreu em virtude de interpretação limitada do contrato e das normas editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas respectivas, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em interpretação normativa, por si só, caracterize ilícito gerador de dano moral. 5. Recurso conhecido. Preliminar de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso provido quanto ao segundo capítulo da sentença. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando inobservada a proteção consumerista quanto à apreciação das provas apresentadas, aptas a demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais e a inexistência da perda do objeto no caso dos autos. Colaciona julgados do próprio TJDFT com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, não defende a existência de repercussão geral, tampouco alega, objetivamente, violação a qualquer dispositivo da constituição federal, limitando-se a reproduzir, literalmente, as razões trazidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, ficando atraídos os óbices descritos nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao dissenso interpretativo, registre-se que eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao especial, conforme disciplina do enunciado 13 da Súmula do STJ. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). Além disso, ainda que se pudesse superar referido óbice, a deficiência de fundamentação do recurso, que se limita à reprodução dos argumentos trazidos no especial, atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012